Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701912-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SALES NETO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito de antecipação de tutela, interposto por JULIANA SALES NETO ROCHA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0752339-17.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória requerida. A agravante pede que se limite em 30% dos rendimentos líquidos a cobrança dos empréstimos consignados e dos descontos em conta salário. No entanto, a parte recorrente deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para o pedido liminar, como os próprios contracheques. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos atualizados que comprovem sua situação atual. Publique-se. Intime-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador